Tribunal: TJBA
Processo: 8026205-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026205-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: APOIO AMBIENTAL COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA Advogado(s): LEONARDO FERNANDES PURIDADE MACIEL AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA E ALEGADA INCLUSÃO INDEVIDA DE ÁREAS DESCOBERTAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POSTERGADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por APOIO AMBIENTAL COMÉRCIO, SERVIÇOS E INDÚSTRIA LTDA contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 2024 e subsequentes. A Recorrente, na qualidade de locatária dos imóveis, questiona majoração abrupta e desproporcional dos valores do IPTU, alegando que em um dos imóveis o aumento superou 800% e, no outro, 100%, em razão da suposta inclusão indevida de áreas descobertas como se edificadas fossem, em afronta ao Código Tributário Municipal. O Município de Simões Filho suscitou, em contrarrazões, preliminar de ilegitimidade ativa da Agravante, por ser locatária e não contribuinte ou responsável tributário do IPTU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a Agravante, na qualidade de locatária, possui legitimidade ativa para impugnar o lançamento do IPTU; (ii) definir se, em juízo de cognição sumária, há probabilidade do direito quanto à ilegalidade do lançamento do IPTU por majoração desproporcional e cômputo indevido de áreas descobertas; e (iii) estabelecer se existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade ativa, tal como articulada nos autos, revela-se complexa e intrinsecamente ligada à matéria de mérito, demandando dilação probatória e análise aprofundada dos elementos fáticos e jurídicos pertinentes à condição de possuidor qualificado da Agravante e aos efeitos diretos do lançamento tributário em sua esfera. A resolução neste momento, em cognição sumária, poderia configurar supressão de instância ou cerceamento de defesa, não se coadunando com os princípios da primazia do julgamento do mérito e da efetividade processual. 4. A probabilidade do direito não restou inequívoca. A controvérsia central reside na correta interpretação e aplicação do art. 91 do Código Tributário Municipal, que elenca as áreas descobertas computáveis como área construída para fins de IPTU. A Agravante sustenta que as áreas consideradas no lançamento não se enquadram nas hipóteses taxativas do dispositivo; o Município, por seu turno, defende que a majoração decorreu de atualização cadastral baseada em avaliação individualizada, com técnicas de aerofotogrametria e medição in loco, que revelou áreas construídas e descobertas não declaradas previamente. Essa contraposição exige produção de prova pericial técnica, inviável em sede de cognição sumária. 5. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, embora presente nas alegações de comprometimento da saúde financeira da empresa, não se mostra suficientemente robusto para a concessão da medida liminar. As consequências econômicas, em regra, são passíveis de reparação ao final da demanda, e a ausência de prova cabal da ilegalidade do lançamento impede a mitigação da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos tributários. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A preliminar de ilegitimidade ativa do locatário para discutir IPTU, quando embasada em complexa questão fática e contratual de assunção de encargos e posse qualificada, deve ser postergada para análise em cognição exauriente na instância de origem, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual. 2. O indeferimento da tutela de urgência em agravo de instrumento que versa sobre majoração de IPTU é justificado pela ausência de prova inequívoca da ilegalidade do lançamento e pela necessidade de dilação probatória para aferir a conformidade dos critérios de cálculo e enquadramento das áreas com a legislação municipal, não restando configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, XXII, 150, I, IV, 156, I, 170, II; CTN, arts. 34, 151, V; CPC, arts. 4.º, 98, 300, 485, §3.º, 488, 1.015, I, 1.019, I; CTM de Simões Filho (Lei n.º 1.102/2018), arts. 6.º, VII, 85, 91, 289, 294. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 614. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026205-41.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante APOIO AMBIENTAL COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SIMOES FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, postergando a análise da preliminar de ilegitimidade ativa para o juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça